Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu viável a penhora sobre bens da empresa fundada e gerida por empresário individual com a finalidade de saldar dívidas por ele inadimplidas, por considerar que tal negócio, sendo promovido por pessoa singular, não requer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a óbvia confusão entre empresário e empresa.
5. restou assentado no julgamento a dispensa de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, somente se fazendo necessário nas hipóteses de separação do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios, quando as dívidas somente podem ser saldadas exclusivamente com o patrimônio da empresa.5.1. As supostas omissões descritas nos embargos parecem desconsiderar completamente a compreensão desta Corte, quanto à dispensabilidade do referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando se tratar de dívida contraída pelo particular que é empresário em sociedade limitada unipessoal.
6. No que diz respeito às demais irresignações aventadas pela embargante, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese. 6.1. Além disso, o art. 1025 do CPC estabelece que " consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido. Embargos rejeitados.